Tribunal: TJSP
Processo: 1003523-68.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Insurgência da requerida em contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pela autora ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade - Acolhimento - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Caracterização - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou se manifestou

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Insurgência da requerida em contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pela autora ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade - Acolhimento - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Caracterização - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Razões de apelação que se limita à reprodução dos argumentos deduzidos na exordial - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.